Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000019-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.264.133/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA REQUERENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME contra decisão monocrática que indeferiu a concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da suficiência dos elementos trazidos aos autos para demonstrar a impossibilidade da empresa de arcar com as custas processuais, sem comprometimento de sua atividade econômica.

III. Razões de decidir

3. O contrato de empréstimo firmado pela recorrente revela o montante expressivo de R$ 853.277,28, o que sugere capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

4. O contrato social da empresa indica capital social de R$ 600.000,00, evidenciando relevante capacidade patrimonial.

5. A ausência de demonstração detalhada das receitas, despesas e demais obrigações financeiras da empresa impossibilita o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

6. A concessão da gratuidade judiciária exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo cabível o indeferimento quando os documentos apresentados indicam solvabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras quando há indícios de capacidade econômica."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1000019-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que indeferiu a justiça gratuita recorrente.

Em suas razões sustenta que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, devidamente demonstrada nos autos; a negativa de gratuidade de justiça representa violação ao princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e ao art. 98 do Código de Processo Civil; a contratação de advogado particular não é incompatível com o reconhecimento da hipossuficiência; e, ainda, que decisão agravada cerceia seu direito de defesa, ao condicionar o prosseguimento da ação ao recolhimento das custas processuais.

Assevera que
“
o requerente comprovou que NÃO há altas movimentações em seu CPF. O uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, em vista de suas condições financeiras, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a rigor, o deferimento da gratuidade da justiça.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que indeferiu a justiça gratuita recorrente.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão recorrida.

Isso porquê, analisando o contrato de empréstimo a qual pretende a parte impugnar, observa-se que este perfaz o importe de R$ 853.277,28.

Colaciono:

Outrossim, o contrato social da empresa aqui recorrente, somente em cotas sociais remonta o valor de R$ 600.000,00.

Destarte:

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo, ou qualquer condição especial que pudessem comprometer os orçamentos familiares.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada, indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da recorrente, é de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO
.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira
.-
(N.U 1007203-84.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) – Grifo nosso.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.

(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023 ) – Grifei.

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025